Tribunal: TJES
Processo: 5000630-14.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000630-14.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALKILIA GONCALVES SARAMELA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000630-14.2024.8.08.0007

RECORRENTE: VALKILIA GONCALVES SARAMELA

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: SILVIA FONSECA SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA ("GOLPE DA FALSA CENTRAL"). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega ter sido vítima de fraude após receber SMS e realizar, voluntariamente, uma transferência via PIX de R$ 1.500,00 para um terceiro, seguindo orientações de uma suposta central de atendimento bancário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de transferência voluntária realizada pela própria consumidora em favor de pessoa física estranha à lide, no contexto do "golpe da falsa central de atendimento".

RAZÕES DE DECIDIR

A fraude foi perpetrada mediante conduta determinante da própria consumidora, que não buscou verificar a veracidade do contato e efetuou transferência para conta de pessoa física. 4. A ausência de prova de que a instituição financeira contribuiu para a fraude ou de que houve vazamento de dados afasta o nexo de causalidade, configurando a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpes nos quais o próprio correntista realiza transferências voluntárias para terceiros, sem participação ou falha na prestação do serviço bancário, configurando-se a culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 46;

CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001431-92.2020.8.26.0538, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
VALKILIA GONCALVES SARAMELA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
NU PAGAMENTOS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16763567), a autora informa que foi manipulada por golpistas e jamais permitiu a transação realizada.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16763571).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, vejo que a r. sentença é irretocável.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Consta nos autos que em 21/10/2023 a autora recebeu um SMS solicitando a confirmação de uma compra no valor de R$ 1.429,99 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), conforme ID 16763421 - Pág. 7, sendo que a mesma entrou em contato com a suposta central de atendimento para informar não ter realizado qualquer compra.

Durante seu atendimento foi orientada a realizar um PIX, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a pessoa de FELIPE DOS SANTOS TAVARES, segundo comprovante anexado ao ID 16763428.

A tese defendida pela instituição ré é de culpa exclusiva da autora, bem como de que não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada com a participação da própria requerente, ou seja, a autora “caiu” em um golpe realizado por meio de ligação/mensagem, realizando a transação, sendo que a recorrida em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que a promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”.

Não há como o banco impedir que o próprio correntista transfira valores livremente para terceiros, contrastando com a realidade fática a afirmação de não atendimento da Resolução n. 4.753/2019 do Bacen. Da mesma forma, a recorrente confunde a responsabilidade objetiva com a responsabilidade integral, posto que para que a primeira reste configurada, ainda se faz necessária a prova de conduta, nexo de causalidade, e não somente do dano.

Assim, de acordo com as informações prestadas pela recorrente, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua atuação, que não buscou saber a veracidade do contato, tendo atendido a todas as instruções dos golpistas, realizando uma transferência para conta de pessoa física.

Desta forma, não há como responsabilizar o requerido, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente no SMS recebido. Ressalto, por fim, que a autora deixou de colacionar aos autos algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização da instituição.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Processo:
5000630-14.2024.8.08.0007

RESUMO DO VOTO:
Divergência inaugurada para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude denominada "falsa central de atendimento". Configuração de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Falha no dever de segurança ao permitir transações atípicas e o trânsito de recursos em favor de estelionatários. Condenação do réu à restituição do dano material comprovado. Afastamento da pretensão indenizatória por danos morais, com base em critérios de equidade, ante a ocorrência de estelionato que atingiu ambas as partes.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Recurso inominado interposto pela consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais
.

A recorrente alega ter sido vítima de fraude ("falsa central") ao receber SMS simulando canal oficial e realizar transferência via Pix (R$ 1.500,00) sob falsa promessa de cancelamento de compra
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser acolhida
; (ii)
se a transferência realizada sob induzimento a erro por estelionatários caracteriza fortuito interno
; e (iii) se é devida a restituição do valor subtraído e o pagamento de indenização por danos morais
.

III. Razões de decidir

3.
Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo recorrido
.
Verifico que as razões recursais combatem a fundamentação da sentença ao sustentar a responsabilidade objetiva do banco e a ocorrência de fortuito interno, preenchendo o requisito de admissibilidade
.

4.
No mérito, observa-se que a autora foi vítima de golpe na modalidade "falsa central de atendimento", na qual criminosos simularam interlocução idônea para obter a realização de transação indevida
.

5.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando-se como fortuito interno inerente ao risco da atividade
.

Inteligência da Súmula 479 do STJ
.

6.
A transferência de valor expressivo para conta de pessoa física estranha, sob o pretexto de cancelamento de compra, constitui operação que deveria ter acionado mecanismos de segurança e bloqueio preventivo pela instituição
.
A falha na proteção da higidez das relações negociais atrai o dever de reparar o dano material
.

7.
O dano material está comprovado pelo recibo de transferência via Pix no valor de R$ 1.500,00
.

8.
Quanto aos danos morais, entendo que são indevidos
.
Por motivações de equidade (art. 6º da LJE), razoável que a consumidora seja ressarcida apenas quanto aos valores subtraídos para recomposição de seu estado econômico, sem outras repercussões, visto que o réu também foi, de certa forma, alcançado pelo ilícito
.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"1. A fraude bancária realizada por meio de 'falsa central de atendimento' constitui fortuito interno, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no dever de segurança (Súmula 479 do STJ)
. 2.

O dano moral é indevido quando a recomposição do estado econômico anterior ao ilícito se mostra suficiente e razoável diante de estelionato que vitimou ambas as partes
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII
; CDC, arts.

6º, VIII e 14
; CC, arts.

186 e 927
; LJE, arts.

6º, 46 e 55
.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação declaratória de rescisão/nulidade c/c obrigação de fazer indenização morai e tutela antecipada

proposta por
Valkilia Goncalves Saramela

em face de
Nu Pagamentos S.A.
. A autora afirma ter sido vítima de golpe ao receber SMS simulando comunicação do banco réu sobre transação suspeita.
Ao contatar o número indicado, foi induzida a realizar transferência via Pix de R$ 1.500,00 sob a falsa premissa de cancelamento da compra e proteção de sua conta
.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima
.
Irresignada, a autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da decisão com base na responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479 do STJ)
.

FUNDAMENTOS

Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal sustentada pelo réu em contrarrazões
.
O recurso inominado combate a tese central da sentença ao invocar a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (Súmula 479 STJ), permitindo o reexame da matéria pela Turma Recursal
.

Não existindo outras questões processuais por resolver, dou o feito por saneado.

Passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que a autora foi vítima de golpe realizado por terceiros fraudadores, na modalidade da "falsa central de atendimento"
.
Por meio de estratagema de engenharia social, criminosos induziram a consumidora a erro, obtendo a realização voluntária de transferência financeira sob o pretexto de medidas de segurança
.

A responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, é objetiva, configurando fortuito interno relativo ao risco da atividade
.
Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do STJ
.

No caso, a transferência de R$ 1.500,00 para conta de terceiro, de forma atípica ao perfil de consumo da cliente e sob induzimento por falsos prepostos, demonstra que os serviços prestados pelo réu não foram exitosos quanto ao dever de proteção e segurança
.
A falha nos sistemas que permite a evasão de recursos em favor de estelionatários atrai a responsabilidade do fornecedor
.

Portanto, a restituição do valor de R$ 1.500,00 é medida de rigor para a recomposição do estado anterior à fraude
.

Quanto aos danos morais, eles são indevidos
.
Diante da notícia de estelionato, razoável no caso específico, e por motivações de equidade (art. 6º da LJE), que a autora seja ressarcida apenas quanto aos valores que lhe foram subtraídos, sem outras repercussões em face do réu, que também foi, de certa forma, alcançado pela ação dos fraudadores
.

Feitas essas considerações, a pretensão inicial merece parcial acolhimento.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
o réu, Nu Pagamentos S.A., a restituir o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

em favor da autora, com correção monetária da data do desembolso
até a citação
pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art.
406, §1º, do CC
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art.
55 da LJE
.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal